Tribunal: TJDFT
Processo: 0713685-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEX RIZZI QUIRINO DE MESQUITA COSTA e DIRCE MESQUITA COSTA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A em desfavor de “DMC-80 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI – ME”, e dos ora agravantes, para satisfação de um crédito, atualizado em novembro de 2020, no valor de R$ 1.542.311,90 (um milhão quinhentos e quarenta e dois mil trezentos e onze reais e noventa centavos). Pela decisão agravada, a d. magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados, ora agravantes, mantendo a constrição judicial sobre a quantia depositada em suas contas bancárias. Os executados se insurgiram contra o referido “decisum”, reiterando as razões expendidas nas impugnações apresentadas nos autos de origem. Sustentaram a nulidade de citação por edital da executada Dirce Mesquita Costa, ao argumento de que esta possui “endereço certo e sabido”, não tendo sido esgotadas todas as diligências para tentar localizá-la. Aduziram que não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 257 do Código de Processo Civil – CPC. Os agravantes asseveraram que a penhora dos valores depositados em suas contas bancárias é ilegal, uma vez que a constrição judicial recaiu sobre verbas de natureza salarial. Ao final, os agravantes pugnaram pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Em provimento definitivo, postularam a reforma do “decisum a quo”, para que sejam acolhidas as impugnações à penhora. É o breve relato. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, porquanto desafia decisão que não acolheu impugnação à penhora, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Posto que cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para que lhe seja atribuído o efeito suspensivo. Isso porque o perigo na demora não foi demonstrado, tendo em vista que a d. julgadora de primeiro grau condicionou o levantamento dos valores penhorados à preclusão da decisão agravada, o que afasta qualquer prejuízo aos agravantes. Assim, os agravantes podem aguardar o julgamento do presente recurso, sem que o direito postulado nas impugnações apresentadas nos autos de origem fique comprometido. Quanto à relevante fundamentação recursal, não se extrai das razões expendidas pelos agravantes a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento (art. 995, parágrafo único, do CPC), porquanto não há razões que impeçam a constrição judicial. Com relação à alegada nulidade de citação, cumpre tecer algumas considerações. Os executados, ora agravantes, foram citados por edital em 2016, em razão de não terem sido localizados. Em razão da constrição judicial de valores depositados em suas contas bancárias, vieram aos autos, apresentando a peça defensiva de impugnação à penhora. A executada Dirce Mesquita Costa sustentou a nulidade da citação por edital, por entender que não foram esgotadas todas as diligências na tentativa de localizá-la. Todavia, a referida tese não constitui objeto de impugnação à penhora, a qual possui limitado campo de cognição. É dizer, a referida impugnação somente pode tratar da penhora em si, e não de outras questões envolvendo a execução, conforme preconiza o art. 854, § 3o, do CPC. Conquanto a questão à nulidade de citação constitua matéria de ordem pública, a impugnação à penhora não é a via adequada para apreciação da aludida questão. Poder-se-ia até admitir o exame do tema em sede de exceção de pré-executividade, porém a executada sustenta que não foram promovidas todas as diligências necessárias à sua localização, para fins de citação. Diante dessas circunstâncias, a constatação da alegada nulidade de citação demanda o exame do acervo fático-probatório dos autos de origem, o que impede a discussão de tal matéria também em sede de exceção de pré-executividade. Ainda que assim não fosse, não se constata a alegada nulidade na citação por edital, porquanto há nos autos de origem indicação de que a parte exequente tentou localizar a parte executada, sem, contudo, obter sucesso. Por esta razão, foi promovida a citação editalícia, nos termos do art. 256 do CPC. Neste particular, tem-se por escorreita a r. decisão agravada, ao concluir que todos os esforços foram empreendidos na tentativa de localizar a parte executada, destacando que foram “esgotadas diligências para localização dos executados.”. Com relação às impugnações à penhora, a decisão recorrida também não merece reparos. Isso porque, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, “incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. No caso em exame, os executados, ora agravantes, não demonstraram que todos os valores depositados nas suas contas bancárias são impenhoráveis, ou seja, que a quantia penhorada seja proveniente de salário ou de outra verba de natureza remuneratória. Do exame dos extratos bancários carreados aos autos de origem, dessume-se que há valores sem vinculação com o depósito de salário. Efetivamente, não há como vincular tais valores depositados nas contas bancárias dos executados com quantia recebida a título de remuneração, razão pela qual não há como reconhecer, “prima facie”, a natureza salarial das mencionadas quantias. Com isso, diante da ausência de elementos probantes capazes de demonstrar que todos os valores existentes nas contas bancárias dos executados, ora agravantes, promanem de suas atividades laborais, impõe-se manter a decisão de primeiro grau. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para manter incólume a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator